Tribunal: TJES
Processo: 0000017-69.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000017-69.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO TAUFFER DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO TAUFFER DE ALMEIDA

em face da sentença de fls. 216/224, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

Em razões recursais (fls. 229/230), a Defesa requer a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do réu.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 238/238-v).

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e revogadas as medidas protetivas.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO TAUFFER DE ALMEIDA
em face da sentença de fls. 216/224, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

Em razões recursais (fls. 229/230), a Defesa requer unicamente a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do réu.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 238/238-v).

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e sejam revogadas as medidas protetivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 03 de janeiro de 2021, no interior do veículo automotor por ele conduzido, golpeou sua companheira com socos e puxões de cabelo. Logo após, ao chegarem em casa, o denunciado ameaçou a vítima de morte e exigiu que ela saísse de casa.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 09 de fevereiro de 2021, o MM. Magistrado fixou medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante. Vejamos:

(...) visando proteger a integridade física da vítima, determino que o Acusado guarde afastamento da mesma por no mínimo 500 metros, bem como não entre em contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, sob pena de ser novamente decretada sua prisão preventiva. (...).

Apesar de o MM. Magistrado, em sentença prolatada no dia 27 de outubro de 2021, tornar definitivas as medidas protetivas fixadas anteriormente (fls. 223-v), pude verificar dos autos que no dia 26 de fevereiro de 2021, o juiz
a quo
revogou as medidas protetivas, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o seguinte fundamento:

Posteriormente ao deferimento das medidas protetivas, a Requerente compareceu em cartório declarante (sic) não mais possuir interesse na manutenção das medidas protetivas que foram deferidas pelo Poder Judiciário.

Destarte, diante da declaração da própria Requerente, verifico que o “periculum libertatis” que existia quando da concessão das medidas protetivas não mais subsiste, razão pela qual, deve este magistrado revogar as medidas protetivas então deferidas e extinguir o feito sem julgamento de mérito, pela perda do objeto.

Observo que o MM. Magistrado revogou as medidas protetivas fixadas em desfavor do acusado, a requerimento da vítima, antes mesmo de torná-las definitivas.

Assim, ao fixá-las em sentença, agiu em desacerto, pois, caso entendesse necessária qualquer medida protetiva, que nem sequer foi postulada pela vítima após a revogação, deveria ter apresentado fundamentação concreta para sua concessão.

Ademais, também verifico que não há nos autos elementos que evidenciem a necessidade de manutenção das referidas medidas, diante do desinteresse da vítima em sua manutenção. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06) - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - TERMO DE DESINTERESSE ASSINADO PELA APELADA. - A natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas, que as reveste de caráter autônomo e satisfativo, bem como o escopo da Lei n. 11.343/2006, autoriza o julgador, uma vez convencido da probabilidade do ilícito, a agir imediatamente para prevenir a ocorrência do dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em observância aos ditames do art.22 da Lei n. 11.340/2006.
- A concessão das medidas protetivas de urgência está vinculada a sua imprescindibilidade-necessidade e utilidade-. Assim, devem ser aplicadas ou mantidas somente enquanto persistirem os motivos que lhe deram causa. - Na espécie, a apelada manifestou expressamente seu desinteresse na manutenção das protetivas de urgência outrora deferidas em seu favor, razão pela qual deve ser acolhido o pleito de revogação dessas medidas
(TJMG - Apelação Criminal 1.0231.20.004712-5/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em 20/05/2022) (Grifo nosso).

Dessa forma, tendo em vista a prévia revogação das medidas protetivas a pedido da vítima pelo
pelo d. Magistrado
a quo

e a ausência de motivos para que estas subsistam, acolho o pedido formulado pela Defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para revogar as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINAL
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
1. Observa-se que o MM. Magistrado revogou as medidas protetivas fixadas em desfavor do acusado, a requerimento da vítima, antes mesmo de torná-las definitivas, razão pela qual, ao assim proceder, agiu em desacerto, pois, acaso entendesse necessária qualquer medida protetiva, que nem sequer foi postulada pela vítima após a revogação, deveria ter apresentado fundamentação concreta para sua concessão. 2. Ademais, não há nos autos elementos que evidenciem a necessidade de manutenção das referidas medidas, diante do desinteresse da vítima em sua manutenção. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.